Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723656-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: LINDOMAR TEIXEIRA PIRES DESPACHO Considerando que ainda não houve o julgamento do mérito do agravo de instrumento, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça o pedido de ID 34905471. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator